Tribunal: TJDFT
Processo: 0720968-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0720968-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GERALDO DUTRA REPRESENTANTE LEGAL: ANA MARIA DUTRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida nos autos do processo o 0714113- 97.2020.8.07.0016, em trâmite no juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu impugnação ao cumprimento de sentença lhe obrigando a pagar por internação de paciente em hospital privado, entendendo que a cobrança não deveria ser ação autônoma. Ausente qualquer pedido de antecipação de tutela ou concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, retornem-se os autos para confecção do acórdão. Brasília, 5 de julho de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator